Tribunal: TCU
Processo: 006.296/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante termo de convênio firmado para a construção de sistema de abastecimento adutor de água no município.

Inteiro teor:
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. José Airton Pires de Sousa contra o Acórdão 11395/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante o Termo de Compromisso 201/2014, para a " construção de sistema de abastecimento adutor de água no município de São João do Rio do Peixe (PB) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão apresentado e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, passando o débito de que trata o subitem 9.2 do Acórdão 11395/2019-TCU-Segunda Câmara a ter a seguinte composição: Data da ocorrência: Valor histórico (R$): 24/8/2015 557.683,94 17/3/2016 1.297.615,26 9.2. reduzir a multa aplicada ao recorrente com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, para o valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais); e 9.3. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.